Tribunal: TJSP
Processo: 0036863-92.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ção da aposentadoria indevida - Entendimento sufragado pelo STJ em sede de Recursos Especiais de caráter repetitivo com modulação de efeitos - Honorários advocatícios fixados consoante os parâmetros legais - Apelo improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0036863-92.2013.8.26.0100; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2021; Data de Registro: 30/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/07/2021

Data de publicação:

30/08/2021

Ementa:
Previdência privada - Saldamento de plano de previdência em caráter irrevogável e adesão a novo plano de previdência, que não prevê em seu regulamento a inclusão de horas extraordinárias ou outras verbas de caráter salarial no salário de benefício - Intepretação ampliativa das normas regulamentares descabida - Complementação da aposentadoria indevida - Entendimento sufragado pelo STJ em sede de

Ementa:
Previdência privada - Saldamento de plano de previdência em caráter irrevogável e adesão a novo plano de previdência, que não prevê em seu regulamento a inclusão de horas extraordinárias ou outras verbas de caráter salarial no salário de benefício - Intepretação ampliativa das normas regulamentares descabida - Complementação da aposentadoria indevida - Entendimento sufragado pelo STJ em sede de Recursos Especiais de caráter repetitivo com modulação de efeitos - Honorários advocatícios fixados consoante os parâmetros legais - Apelo improvido.